Tribunal: TJMT
Processo: 1018261-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018261-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
—
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AUSÊNCIA DE EXAME DO PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER A QUEM NÃO É PARTE NO PROCESSO — INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA A AUTORIZAR A MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Não cabe agravo de instrumento contra decisão que deixa de analisar pedido de imposição de obrigação de fazer a quem não é parte no processo. De outro lado, a ausência de urgência da questão afasta a aplicação da tese denominada de taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Condomínio Civil do Pantanal Shopping
contra decisão não modificada pelos embargos de declaração que não conheceu do recurso (Id. 178952689).

Assegura que, “
ao contrário da conclusão externada na decisão agravada, a decisão que deferiu a tutela está, de fato, sendo descumprida pela Energisa, já que, além de não proceder à cobrança do ICMS sobre a TUST e a TUSD, a Energisa precisa indicar de forma segregada o valor do imposto, a fim de possibilitar o depósito judicial dos valores em discussão nestes autos
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 187174164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pontuo, de início, que a decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que não analisou o pedido do agravante consistente na intimação da concessionária de energia elétrica para individualizar o valor do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), e
m razão de suspensão da tramitação dos autos de origem por força de decisão do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 986).

Logo, não houve exame do mérito do agravo de instrumento, porque não ultrapassado o pressuposto de admissibilidade do recurso.

De fato, não cabe agravo de instrumento contra decisão que deixa de analisar pedido de imposição de obrigação de fazer a quem sequer é parte no processo, a teor do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Ademais, inaplicável, na hipótese, a tese denominada de taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, pois não há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, mormente, porque, possível a condenação do ente público a restituir eventuais valores cobrados indevidamente do contribuinte, a serem apurados na fase de liquidação de sentença.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024